Tribunal: TJMT
Processo: 1003225-27.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CLEMENTINA BATISTA DA SILVA SEKIGUCHI - CPF: 294.491.971-72 (RECORRENTE), MILENA LAURA MEDEIROS DE AMORIM - CPF: 698.601.141-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO QUANDO O DÉBITO AINDA ESTAVA EM ABERTO. COBRANÇA DEVIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. BAIXA DA RESTRIÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA MODIFICADA NESTE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que falar em cobrança indevida, quando os autos revelam que na data da restrição, a dívida ainda estava em aberto, situação que afasta as teses da inicial.

2. Na hipótese, a instituição financeira, além de comprovar que a anotação do nome da Recorrente nos cadastros de inadimplentes se deu quando a dívida, objeto da lide, ainda estava pendente de pagamento, também demonstrou que efetuou a baixa da negativação, antes do ajuizamento da demanda, fatos que corroboram a conduta temerária da Recorrente e justificam a condenação por litigância de má-fé.

3. Levando em consideração o reconhecimento da litigância de má-fé, é devida a condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95.

4. Tendo em vista que a Recorrente é beneficiária da gratuidade da justiça, mostra-se necessária a suspensão da exigibilidade das custas e honorários advocatícios, conforme determina o artigo 98, § 3.o, do CPC. Decisão modificada neste ponto.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido por Danos Morais ajuizada Clementina Batista da Silva Sekiguchi em face do Banco Bradesco S.A., em razão da negativação do seu nome por um débito no valor de R$ 255,94 (duzentos e cinqüenta e cinco reais e noventa e quatro centavos).

A Autora/Recorrente afirma que a cobrança é indevida, eis que foi quitada em quitada em 28/08/2019.

Aduz que a anotação do seu nome se deu em 05/09/2019, ou seja, após o pagamento da dívida, o que comprova à ilegalidade da cobrança.

Contestado o feito, os pedidos foram julgados improcedentes, bem como a Recorrente foi condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), o que deu azo ao Recurso.

Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da sentença hostilizada, ao fundamento de que a restrição se deu de forma irregular, eis que o débito já estava quitado.

Aduz que é indevida a condenação por litigância de má-fé, pois não alterou a verdade dos fatos.

Sustenta, ainda, que por ser beneficiária da gratuidade da justiça, não pode ser condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios e que a exigibilidade ficará suspensa, conforme artigo 98, § 3.o, do CPC.

Assim, requer o provimento do Recurso em todos os seus termos.

O Banco Recorrido apresentou contrarrazões, rebateu as razões recursais e requereu o total desprovimento do Recurso.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020